Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-65.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800685-65.2023.8.14.0110

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA ASSUNCAO GONCALVES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA A AUTORA/APELADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, INVERTENDO DESTE MODO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG SA
em face da sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Menciona na inicial que houve a contratação de cartão de crédito sem sua anuência. Mencionou que foi levada a erro pela Instituição Financeira, já que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como sempre o fez, e não essa nova modalidade de cartão de crédito com margem consignável. Requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC), indenização por danos morais e repetição de indébito.

Houve contestação - id n. Num. 17817808.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“ a) Declarar nula a contratação de empréstimo na forma de cartão de crédito consignado, devendo a ré converter para a modalidade de empréstimo consignado e ser aplicadas as taxas de juros médias registradas pelo Banco Central à época da contratação para essa operação; b) condenar o réu na devolução em dobro de eventuais valores paga em excedente pelo autor, a ser arbitrado pela contadoria do juízo, com atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) Pagamento pela parte é o valor de valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais, com acréscimos de correção monetária pelo INPC desde a publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o ato ilícito (data do primeiro desconto indevido).

Nas razões recursais, alega regularidade da contratação o cartão de crédito, conforme termo de adesão assinado pela apelada, o que demonstra que o dever de informação foi cumprido; bem como realização de saques por intermédio do cartão, ou seja, o valor do saque do cartão consignado foi creditado na conta da parte autora.

Sustenta ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais e materiais, bem como devolução em dobro do valor; porém não sendo esse o entendimento, entende que o valor arbitrado à título de indenização por danos morais se encontra desproporcional.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido,

Houve contrarrazões - id n. Num. 17817846.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, contratado mediante cartão de crédito com margem consignável.

Menciona o autor/recorrente que cumpriu com os deveres de informação, tendo a autora/apelada contratado o empréstimo ora discutido, conforme comprovação através de termo de adesão do cartão, saques realizados, documentos pessoais e fatura.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a contratação do referido cartão de crédito se deu em dezembro de 2016, e somente em junho de 2023 ingressou com a demanda em tela.

Verifica-se que o grande lapso temporal entre a realização da contratação bancária e a demanda judicial depõe a favor dos argumentos do recorrente, haja vista que se a autora/apelada tivesse sido enganada pela instituição financeira buscaria de pronto o cancelamento da avença, demonstrando que foi descumprido o dever de informação devido ao consumidor.

Ou seja, o que se verifica é que, não obstante a alegação da parte autora/apelada, o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado por ela (id Num. 17817799)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelante demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. Num. 17817804, sendo tal fato incontroverso, posto que a autora não menciona que deixou de receber a quantia, mas que apenas acreditava que o contrato se tratava de empréstimo consignado ao invés de crédito bancário por meio de saque com cartão consignável. No entanto, observa-se que o contrato em questão é claro sobre o tipo de serviço bancário contratado.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL À ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LAPSO TEMPORAL NÃO EXAURIDO.
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC - APL: 50466287320228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial, invertendo deste modo ônus da sucumbência, suspendendo sua exigibilidade, ante os benefícios da justiça gratuita concedidos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024